Tribunal: TJES
Processo: 0000110-73.2021.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000110-73.2021.8.08.0063
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: ESPOLIO DE PAULO ROBERTO DE ÁVILA e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
. NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DESCONSTITUIÇÃO DA COBRANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, em ação anulatória c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3468678 e desconstituir a cobrança dele decorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorre cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial quando a controvérsia se restringe à regularidade do procedimento de cobrança e não à existência do débito; (ii) estabelecer se a lavratura unilateral do TOI, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, conforme a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, é capaz de anular a cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA: REJEITADA. O juiz tem o poder de indeferir prova pericial desnecessária, conforme os incisos I e II do § 1º do art. 464 do Código de Processo Civil, especialmente quando a controvérsia se limita à regularidade do procedimento de cobrança e não à existência do débito.

4)
A controvérsia se restringe à observância dos corolários do contraditório e da ampla defesa e ao cumprimento do procedimento legal para a constatação de fraude no medidor de energia elétrica, conforme o art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

5)
A concessionária lavrou o TOI e atribuiu ao consumidor a responsabilidade por consumo irregular, sem assegurar a prévia ciência dos elementos formadores do débito, tampouco oportunizar o contraditório e a ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo que resultou na emissão da fatura de cobrança retroativa.

6)
A ausência de demonstração, por parte da apelante, do atendimento aos comandos normativos delineados no art. 133 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, que impõe a comunicação formal ao consumidor acerca da ocorrência constatada, da memória descritiva dos cálculos, dos elementos técnicos de apuração, dos critérios de refaturamento e do direito de apresentar reclamação administrativa no prazo legal, configura vício.

7)
A lavratura unilateral de TOI, desacompanhada do devido contraditório e da observância dos trâmites previstos pela Agência Reguladora, configura prática abusiva, apta a ensejar a nulidade da cobrança dele derivada, conforme a tese firmada no Tema 699 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento de prova pericial de engenharia elétrica não configura cerceamento de defesa quando a discussão se limita à regularidade do procedimento de apuração do débito, e não à existência do débito em si.

2. É nula a cobrança decorrente de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária sem a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: art. 464, incisos I e II do § 1º do Código de Processo Civil; art. 129, art. 133, Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017; STJ, Tema 699; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
:

EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S. A.

alega a nulidade da sentença e virtude do indeferimento do pedido de produção de prova pericial de engenharia elétrica, configurando cerceamento de defesa.

A teor dos incisos I e II do § 1º do art. 464 do CPC, incumbe ao juiz indeferir a prova pericial desnecessária, sobretudo na hipótese em que for dispensável o conhecimento especial de técnico em determinada área do conhecimento,
in verbis
:

Art. 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação.

§ 1º
O juiz indeferirá a perícia quando:

I -

a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico;

II - for desnecessária em vista de outras provas produzidas;

Embora a questão de fundo, que deu origem à lavratura do termo de ocorrência e inspeção, seja a irregularidade da instalação elétrica na unidade consumidora (fl. 13), a controvérsia jurídica instaurada circunscreve-se a
regularidade do procedimento de cobrança
, a luz das disposições da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, conforme consignado na r. sentença:

“Acerca do pedido de prova pericial de ID 25925434, indefiro tal pedido, uma vez que
o que se discute nos presentes autos é a legitimidade ou não do procedimento de apuração do débito e não a existência do débito propriamente dita
”.

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO
:

Cinge-se a controvérsia a perquirir a observância aos corolários do contraditório e da ampla defesa e o cumprimento do procedimento legal para constatação da fraude no medidor de energia elétrica, disposto no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

No caso, após inspeção na unidade consumidora, a concessionária procedeu à lavratura do TOI, atribuindo ao consumidor a responsabilidade por consumo irregular, sem, no entanto, assegurar-lhe a prévia ciência dos elementos formadores do débito, tampouco lhe oportunizar contraditório e ampla defesa no âmbito do procedimento administrativo que resultou na emissão de fatura de cobrança retroativa.

A
EDP
afirma que o procedimento adotado encontra respaldo no aludido comando normativo, a saber:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

Com base na referida norma infralegal, este Tribunal de Justiça alcançou o entendimento de que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

Nas hipóteses em que houver diferença a cobrar, cabe à concessionária notificar o consumidor, conferindo-lhe prazo para
exercer o direito à reclamação administrativa
, conforme estabelecido no art. 133 da RN ANEEL 414/2010:

Art. 133. Nos casos em que houver diferença a cobrar ou a devolver, a distribuidora deve informar ao consumidor, por escrito, a respeito dos seguintes elementos:

V – direito de reclamação previsto nos §§ 1o e 3o deste artigo; e

§ 1º Caso haja discordância em relação à cobrança ou devolução dos respectivos valores, o consumidor pode apresentar reclamação, por escrito, à distribuidora, a ser realizada em até 30 (trinta) dias da notificação. (Redação dada pela REN ANEEL 418, de 23.11.2010)

§ 2º Na hipótese do § 1º, a distribuidora deve comunicar, por escrito, no prazo de 15 (quinze) dias, o resultado da reclamação ao consumidor, incluindo, em caso de indeferimento, informação sobre o direito do consumidor em formular reclamação à ouvidoria da distribuidora com o respectivo telefone, endereço para contato e demais canais de atendimento disponibilizados, observado o disposto no §1º do art. 200. (Redação dada pela REN ANEEL 574, de 20.08.2013.)

A análise da prova adunada permite concluir pela ausência de demonstração, por parte da apelante, de atendimento aos comandos normativos delineados no artigo 133 da prefalada Resolução, que impõe, como condição à validade do procedimento de apuração de irregularidades, a comunicação formal ao consumidor acerca da ocorrência constatada, da memória descritiva dos cálculos, dos elementos técnicos de apuração, dos critérios de refaturamento e, sobretudo, do direito de apresentar reclamação administrativa no prazo legal.

Com efeito, conforme reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, a lavratura unilateral de TOI, desacompanhada do devido contraditório e da observância dos trâmites previstos pela Agência Reguladora, configura prática abusiva, apta a ensejar a nulidade da cobrança dele derivada, ex vi do que foi consolidado no
Tema 699
da Corte de Cidadania:

Tese Firmada: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa
, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

In casu
,
i
mperios
a
a manutenção da anulação do TOI, porquanto não
comprovada a
oportuniza
ção do
contraditório e
da
ampla defesa,
na forma
exigida no
supratranscrito
artigo 129
.

Destarte, estão caracterizados o cálculo do débito de forma unilateral e a violação das garantias do contraditório e da ampla defesa, consoante remansosa jurisprudência do STJ
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária.
A propósito: "
O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ"
(STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, fixo em 2% os honorários sucumbenciais recursais, na forma do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 07/07/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.